Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704501-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edvaldo Vasconcelos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 180368370 do processo n. 0711202-04.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido pelo ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo recorrente, no entanto, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria após a preclusão da decisão. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 181699382), estes foram rejeitados (ID 181743787). Em suas razões recursais (ID 55632802), o recorrente sustenta que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0753229-56.2023.8.07.0000 interposto pelo recorrido, de modo que não se faz necessário o aguardo do trânsito em julgado do mencionado recurso para dar prosseguimento à execução. Alega que, em caso de provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal, a Fazenda Pública poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente ao exequente (ora agravante). Argumenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida exequenda, devendo, por isso, tramitar regularmente, mediante a expedição dos requisitórios de pagamento do valor devido. Defende, ainda, que “os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC”. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Sublinha estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar o imediato prosseguimento do feito na origem, até final satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753229-56.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, com a confirmação da liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 55632803). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Edvaldo Vasconcelos, ora agravante, contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e o Distrito Federal, ora agravados. Consoante se extrai dos autos de origem, em decisão ao ID 180368370, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal nos seguintes termos: (...) Deste modo, ACOLHO a preliminar de responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL e, em consequência, determino a expedição dos requisitórios em desfavor de IPREV/DF. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que os requisitórios sejam expedidos em desfavor do IPREV/DF. Os executados não apresentaram qualquer impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, por tal razão, HOMOLOGO os cálculos de ID 173491029. Em atenção ao princípio da causalidade, o IPREV/DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 173491025), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), na requisição de pagamento respectiva, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Por fim, a parte exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, todavia, os executados alegaram preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão da presente decisão para expedição dos requisitórios. Assim, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Com os cálculos, intimem-se as partes. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Publique-se e intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo recorrente (ID 181699382), em decisão ao ID 181743787, o i. magistrado de origem os rejeitou. Inconformado, o ente distrital interpôs agravo de instrumento (ID 181774695), processado sob o n. 0753229-56.2023.8.07.0000, requerendo, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugnou o ente distrital pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar o ato decisório recorrido, determinando-se a extinção do processo em razão da ilegitimidade ativa do exequente. Ato contínuo, interpôs o credor o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a necessidade de imediato prosseguimento do feito na origem, até final satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753229-56.2023.8.07.0000. No entanto, nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido de efeito suspensivo. Como é sabido, revela-se cabível, de fato, a expedição de requisitórios da parcela incontroversa do valor objeto da execução, nos termos da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Sucede que, no caso em apreço, observa-se dos autos que o crédito executado pelo ora agravante foi objeto de impugnação pelo ente federativo não só quanto ao critério de correção monetária utilizado, mas também quanto à legitimidade da própria exequente para ajuizamento do feito executivo. Desse modo, como bem delineado pelo i. Juízo a quo, havendo recurso, pendente de julgamento, para definição da questão da legitimidade ativa ad causam (processo n. 0753229-56.2023.8.07.0000), tem-se que o próprio título executivo judicial configura-se objeto de questionamento. Assim, se a certeza, validade e liquidez da obrigação constante no título é controversa, conclui-se que o próprio valor exequendo é controverso, não havendo que se falar, portanto, em expedição de requisitórios para pagamento de valores em favor do exequente/agravante, sob pena de violação ao art. 803, I, do CPC[1]. Portanto, ausente, nesse momento inicial, a probabilidade do direito do recorrente, capaz de ensejar o deferimento do prosseguimento do feito executivo na origem, antes do trânsito em julgado do referido recurso. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que sustente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, apesar de o título exequendo dizer respeito às diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação, não se mostra razoável afirmar que existe perigo de dano concreto pelo não pagamento de verba de natureza alimentar, quando controvertida a própria legitimidade ativa para execução do título executivo judicial. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;